Tribunal: STJ
Processo: 2871139-39.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2075211 - MG(2023/0182866-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDIVALDO LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXIGÊNCIA
DO
PAGAMENTO
DE
MULTA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA QUE DEVE SER COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a
recurso especial do Ministério Público estadual, afastando decisão que havia
deferido a progressão de regime prisional ao agravado sem o pagamento de multa
fixada na sentença condenatória.
2. O agravante sustenta que a exigência de pagamento da multa para
progressão de regime é descabida e contraria o entendimento do Tema n. 931 do
STJ, alegando que a assistência pela Defensoria Pública já comprova sua
hipossuficiência financeira, o que justificaria a isenção do pagamento da multa.
3. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental, argumentando que não é possível presumir a
hipossuficiência financeira do apenado apenas pelo fato de ser assistido pela
Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a
progressão de regime prisional sem o pagamento da multa fixada na sentença
condenatória, considerando a presunção de hipossuficiência financeira do apenado
assistido pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado no Tribunal Superior é de que o
inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional, salvo
comprovação inequívoca da incapacidade econômica do apenado.
6. A presunção de hipossuficiência financeira do apenado assistido pela
Defensoria Pública é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante prova em
contrário ou decisão judicial fundamentada.
7. A concessão da progressão de regime sem comprovação da
hipossuficiência financeira do apenado contraria o entendimento jurisprudencial
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
8. A ausência de pagamento da multa penal obsta a progressão de regime,
salvo comprovação inequívoca da hipossuficiência do apenado, que não pode ser
presumida apenas pela assistência da Defensoria Pública.
IV.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
1. O inadimplemento da pena de multa impede a
Tese de julgamento:
progressão de regime prisional, salvo comprovação inequívoca da incapacidade
econômica do apenado. 2. A presunção de hipossuficiência financeira do apenado
assistido pela Defensoria Pública é relativa e pode ser afastada mediante prova em
contrário ou decisão judicial fundamentada. 3. A concessão da progressão de regime
Documento eletrônico VDA54877264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 18:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 52eada74-896f-4d4e-8634-1bab9b8b2035

sem comprovação da hipossuficiência financeira do apenado contraria o
entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
art. 51;
art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01.07.2016, DJe 20.09.2017; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
603.074/SP,
08.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
REsp 2.058.155/SP,
Quinta Turma, julgado em 15.08.2023, DJe 22.08.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.05.2024;
REsp 2.118.258/RO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
REsp 2.120.823/CE,
14.06.2024; STJ,
Terceira Seção, DJe 01.03.2024.
REsp 2.024.901/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54877264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 18:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 52eada74-896f-4d4e-8634-1bab9b8b2035

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2075211 - MG(2023/0182866-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDIVALDO LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXIGÊNCIA
DO
PAGAMENTO
DE
MULTA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA QUE DEVE SER COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a
recurso especial do Ministério Público estadual, afastando decisão que havia
deferido a progressão de regime prisional ao agravado sem o pagamento de multa
fixada na sentença condenatória.
2. O agravante sustenta que a exigência de pagamento da multa para
progressão de regime é descabida e contraria o entendimento do Tema n. 931 do
STJ, alegando que a assistência pela Defensoria Pública já comprova sua
hipossuficiência financeira, o que justificaria a isenção do pagamento da multa.
3. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental, argumentando que não é possível presumir a
hipossuficiência financeira do apenado apenas pelo fato de ser assistido pela
Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder a
progressão de regime prisional sem o pagamento da multa fixada na sentença
condenatória, considerando a presunção de hipossuficiência financeira do apenado
assistido pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado no Tribunal Superior é de que o
inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional, salvo
comprovação inequívoca da incapacidade econômica do apenado.
6. A presunção de hipossuficiência financeira do apenado assistido pela
Defensoria Pública é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante prova em
contrário ou decisão judicial fundamentada.
Documento eletrônico VDA54336037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:27
Código de Controle do Documento: 540dd942-40d1-4280-acc3-71a1ab467cc9

7. A concessão da progressão de regime sem comprovação da
hipossuficiência financeira do apenado contraria o entendimento jurisprudencial
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
8. A ausência de pagamento da multa penal obsta a progressão de regime,
salvo comprovação inequívoca da hipossuficiência do apenado, que não pode ser
presumida apenas pela assistência da Defensoria Pública.
IV.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
1. O inadimplemento da pena de multa impede a
Tese de julgamento:
progressão de regime prisional, salvo comprovação inequívoca da incapacidade
econômica do apenado. 2. A presunção de hipossuficiência financeira do apenado
assistido pela Defensoria Pública é relativa e pode ser afastada mediante prova em
contrário ou decisão judicial fundamentada. 3. A concessão da progressão de regime
sem comprovação da hipossuficiência financeira do apenado contraria o
entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
art. 51;
art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STF, EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01.07.2016, DJe 20.09.2017; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
603.074/SP,
08.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
REsp 2.058.155/SP,
Quinta Turma, julgado em 15.08.2023, DJe 22.08.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15.05.2024;
REsp 2.118.258/RO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
REsp 2.120.823/CE,
14.06.2024; STJ,
Terceira Seção, DJe 01.03.2024.
REsp 2.024.901/SP,
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por EDIVALDO LEMOS DA SILVA
contra decisão de fls. 141-146, que deum provimento ao recurso especial interposto pelo
Ministério Público estadual, para afastar a decisão que havia deferido a progressão de regime
sem o pagamento de multa.
O agravante busca a reconsideração da decisão agravada alegando, em suma, que é
descabida a exigência de pagamento da multa fixada na sentença condenatória para fins de
autorizar a progressão a regime menos gravoso, além de contrariar a exegese realizada no Tema
n. 931 deste STJ, uma vez que o fato do agravante ser assistido pela Defensoria Pública já
demonstra a sua hipossuficiência e legitima a isenção do pagamento de multa, colacionando
precedentes que militam em favor da tese defensiva.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma, a fim de que seja mantida a decisão do Juiz da execução criminal.
Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou
pelo desprovimento do agravo regimental alegando, em síntese, o acerto dos fundamentos da
decisão agravada quanto ao descabimento de presunção de hipossuficiência apenas por ser o
apenado assistido pela Defensoria Pública (fls. 179-181)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54336037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:27
Código de Controle do Documento: 540dd942-40d1-4280-acc3-71a1ab467cc9

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a
irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos, senão vejamos.
O caso dos autos versa sobre a possibilidade de apenado ser beneficiado com a
progressão de regime sem o pagamento de multa fixada na sentença condenatória. O Juízo da
Execução Penal deferiu a progressão ao regime semiaberto ao agravado independente do
pagamento da multa fixada na sentença condenatória, decisão mantida pelo Tribunal a quo, que
desproveu o agravo em execução ministerial.
Ocorre que, como bem observado pelo Ministério Público Federal em sua
manifestação, consolidou-se no âmbito deste Tribunal Superior o entendimento de que não é
possível a progressão a regime menos gravoso sem que o apenado tenha realizado o pagamento
da multa, ainda que parcialmente, ou tenha efetivamente comprovado a impossibilidade de fazê-
lo, não sendo possível presumir sua hipossuficiência apenas pelo fato de estar sendo assistido
pela Defensoria Pública.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
DO CP. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA.
ART. 51
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICÊNCIA
PRESUMIDA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
I - "[o] Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar
as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 1o/
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213
7/2016,
DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017)" (AgRg no HC n.
Quinta
603.074/SP,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
grifei).
08/02/2021,
II - A vinculação da progressão de regime ao pagamento da multa não
representa incompatibilidade com as normas legais e constitucionais, cuja
medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio C. Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, a ausência do pagamento da multa penal obsta a progressão de
regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do
reeducando, a qual não poderá ser presumida.
III - No caso, o condenado sequer foi intimado para fazer o pagamento da multa,
não se lhe abrindo a oportunidade de pagar, pedir parcelamento ou mesmo justificar
a impossibilidade de fazê-lo.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.058.155/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
15/8/2023,
22/8/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA.
TRANSBORDAMENTO DA COMPREENSÃO SEDIMENTADA A RESPEITO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931. RECURSOS ESPECIAIS
REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N.
E
2.090.454/SP
2.024.901/SP.
POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PATROCÍNIO DA DEFESA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ROBUSTECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em consonância com a compreensão sedimentada pelo Pretório Excelso,
"este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de
que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e
multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime,
salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado" (AgRg
no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.178.502/MG,
Quinta Turma, DJe de
)
7/11/2022.
2. De toda sorte, na mesma oportunidade, destacou-se que, "[n]as hipóteses
de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao
Documento eletrônico VDA54336037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:27
Código de Controle do Documento: 540dd942-40d1-4280-acc3-71a1ab467cc9

reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da
ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da
execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir
a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e
analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do
sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma
parcelada, o pagamento da multa. Precedentes".
3. A necessidade de prévio e minucioso exame das condições econômico-
financeiras do reeducando angariou novos contornos a partir da recente
compreensão da Terceira Seção desta Corte Superior acerca do Tema n. 931.
Embora não se refira a discussão estritamente à progressão de regime prisional, foi
avaliada possibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado ainda que esteja
pendente de pagamento a pena pecuniária imposta cumulativamente à pena privativa
de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituiu.
4. Em tal oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto de
minha relatoria, assentou entendimento segundo o qual, "[o] inadimplemento da
pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado,
salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
pecuniária" (
Terceira Seção, DJe de
)
REsp n. 2.024.901/SP,
1/3/2024.
5. É incontornável o fato de que se trata a extinção da punibilidade da pá de cal
lançada sobre a pretensão punitiva do Estado, a qual, em tal momento, encerra-se,
viabilizando, assim, a retomada de direitos fundamentais tais como direitos
fundamentais, civis e eleitorais, cerne da conformação da cidadania e, em
consequência, da dignidade do egresso. Por tal razão, sobrepõe-se a extinção da
punibilidade sobre a concessão de benesses no curso da execução como, por
exemplo, a própria progressão de regime, de forma que seria possível exacerbar a
compreensão do Superior Tribunal de Justiça, exarada no Tema n. 931, à imposição
de demonstração do pagamento da pena de multa para pleitear a progressão de
regime prisional.
6. A esse respeito, não desconheço a compreensão segundo a qual "[n]em todos
os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são
hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu,
mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas
opte por não fazê-lo" (HC n. 672.632, DJe de
).
15/06/2021.
Entretanto, nos termos do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos
Especiais Representativos da Controvérsia n.
e
a
2.090.454/SP
2.024.901/SP,
hipossuficiência do apenado é, consoante já mencionado, passível de presunção, de
modo que a assistência pela Defensoria Pública, argumento elencado pelas
instâncias ordinárias, em verdade, corrobora o prognóstico acerca da conjuntura
socioeconômica do apenado. De toda sorte, é oportuno salientar que tal presunção se
caracteriza por sua natureza iuris tantum, comportando a apresentação de prova em
contrário pelo Parquet, bem como sua elisão, a partir de fundamentada decisão
judicial. Dessa forma, trata a hipótese de presunção da hipossuficiência do apenado,
o que foi, ainda, robustecido diante do apontado exercício de sua defesa técnica pela
Defensoria Pública estadual, a afastar a asseverada ilegalidade da decisão
impugnada.
7. Em recente julgamento, esta Corte Superior referendou o transbordamento da
sedimentada compreensão acerca da presunção de hipossuficiência ao exame do
adimplemento da multa em caso de progressão de regime. Na oportunidade, o
Superior Tribunal de Justiça preservou a higidez de acórdão em que "[o] Tribunal de
origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à
míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de
hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são
elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.118.258/RO,
)
15/5/2024.
8. Ademais, consoante já concluiu esta Corte Superior, em conjuntura
assemelhada, "o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal
que extinguiu a punibilidade, pois constatada a hipossuficiência do apenado. Rever
os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, a fim de decidir se houve ou não a
Documento eletrônico VDA54336037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:27
Código de Controle do Documento: 540dd942-40d1-4280-acc3-71a1ab467cc9

comprovação da hipossuficiência, seria necessário revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, nos termos da
" (AgRg no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.120.823/CE,
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
)
14/6/2024.
9. Agravo regimental não provido para manter a decisão que não conheceu do
recurso especial, dada a incidência do óbice imposto pela Súmula n. 7 do STJ.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.069.373/MG,
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
12/11/2024,
22/11/2024,

Assim, não é possível a concessão da progressão de regime prisional sem a
comprovação da efetiva situação de hipossuficiência financeira. Como exemplo, pode o
Ministério Público promover ação específica de execução, dentro da qual serão praticados atos
de pesquisa de bens de estilo (SISBAJUD, RENAJUD, Central de Indisponibilidade de Imóveis,
INFOJUD e etc.) e, à vista da prova de ausência de patrimônio, reavaliar se é o caso de conceder
a extinção da punibilidade, com isenção da pena de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54336037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:27
Código de Controle do Documento: 540dd942-40d1-4280-acc3-71a1ab467cc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.075.211 / MG
Número Registro: 2023/0182866-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000205576309002 10000205576309003 28711393920228130000 44023980820198130024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: EDIVALDO LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDIVALDO LEMOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54689452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 8cc51f8f-cbb3-487f-ad12-6d62098d1deb

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 8cc51f8f-cbb3-487f-ad12-6d62098d1deb